Tribunal: STF
Processo: Rcl 2886
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSELHOS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO MS 21.797 E NA ADI 1.717. TERMO A QUO PARA CUMPRIMENTO DAS DECISÕES. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 


A eventual utilização dos fundamentos e/ou extensão dos efeitos de decisão proferida por esta Corte para casos análogos ao decisum não caracteriza afronta à autoridade da decisão da Corte. 




Do mesmo modo, não está configurada a ofensa ao decidido na ADI 1.717, rel. min. Sydney Sanches, tendo em vista que os atos atacados reconhecem os Conselhos de Profissões Regulamentadas como entidades de direito público. A discussão sobre a fixação do termo a quo para o cumprimento da decisão foge aos limites estreitos da via reclamatória. 




Agravo regimental a que se nega provimento.